Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711578-80.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEIRYANE FERREIRA BATISTA RECORRIDO: SER EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 68232842, mantendo a gratuidade de justiça anteriormente concedida à recorrente por meio da decisão proferida pelo Juízo "a quo", ID 67832160. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito